Tribunal: STF
Processo: HC 205609
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natalia da Silva Pires, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 666.973/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Segundo se infere dos autos, a paciente viu cassada a sua progressão ao regime aberto, ante o inadimplemento da multa fixada na condenação.
    Os impetrantes defendem que o “pagamento ou parcelamento da multa” não é requisito legal para progressão de regime (princípio da legalidade)”.
    No mais, esclarecem que o não pagamento da multa se deu em razão da incapacidade da paciente de adimplir o valor fixado em R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).
    Requerem, liminarmente, seja assegurada a permanência da paciente no regime aberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "Esta Corte Superior já decidiu que 'a vinculação [...] da progressão de regime ao pagamento da multa não representa incompatibilidade com as normas constitucionais e convencionais, cuja medida foi, inclusive, aplicada pelo próprio c. Supremo Tribunal Federal.' (AgRg no HC 488.320/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 1º/4/2019)" (AgRg no HC 603.074/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2021).
     2. Agravo regimental desprovido.”(Doc.8).
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    De qualquer modo, é importante registrar que o Ministro Joel Ilan Paciornik, ao negar provimento ao agravo no HC nº 666.973/SP, consignou:
    “Assim, conforme extrai-se da transcrição, não verifico eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício, porquanto, em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o não pagamento de multa penal obsta a progressão de regime, como no caso dos autos.”
    É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.” (EP nº 16-ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/5/15).
    É certo, ademais, ser ônus do apenado comprovar eventual impossibilidade econômica de arcar com a multa junto ao juízo das execuções competente, o que não ficou demonstrado nos autos. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente